Tribunal: STF
Processo: ARE 1462431
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACEITAÇÃO EXPRESSA DA DECISÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO - INTERDIÇÃO DE PRESÍDIO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL - ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INCAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - VEDAÇÃO.



    - A sentença que julga procedente o pedido da ação civil pública não está sujeita a reexame necessário.



    - Compete ao juízo da execução criminal processar e julgar a ação que verse sobre interdição de presídio.



    - O Poder Judiciário deve determinar a interdição do estabelecimento prisional apenas em situações extremas, que importem na absoluta incapacidade de seu funcionamento - hipótese não configurada nos autos —,sob pena de indevida ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade a cargo da Administração Pública, no que se refere à remoção e transferência de presos." (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos art. 1º, art. 5º, inc. III, e art. 144 da Constituição da República. Afirma que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Sustenta ser incontroverso o estado de precarização da Penitenciária de Uberaba, com superlotação carcerária, sendo extremamente equivocada a afirmação contida no acórdão de que a situação não é extraordinária (e-doc. 11).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a ocorrência de preclusão, vez que, antes de interpor o recurso extraordinário, o Ministério Público manifestou a intenção de não recorrer. Sustenta que o Ministério Público é órgão uno e indivisível, devendo prevalecer a manifestação que primeiramente foi exarada. Aduz ausência de prequestionamento. Alega que não houve impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido e que, para se concluir de forma diversa do acórdão, seria necessário reexame de provas, o que é vedado em sede de extraordinários (e-doc. 13).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, para se chegar "à apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios para redesenhar a moldura fática atribuída à lide, o que é defeso na via recursal manejada" (e-doc. 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não deve ser conhecido.



    6. Como bem apontado pelo recorrido, quando da intimação do Ministério Público acerca do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o Parquet apresentou a seguinte manifestação:



    "Ciente da r. decisum.



    Não havendo interesse em recorrer, devolvo os presentes autos." (e-doc. 9, p. 2).



    7. Posteriormente, foi apresentada manifestação no sentido de que houve equívoco por parte do órgão ministerial na distribuição do processo entre as suas procuradorias: a manifestação pela ausência de interesse recursal foi apresentada pela "Procuradoria de Justiça com atuação nos Tribunais Superiores", mas, o correto, pelas normas internas da instituição, era a questão ter sido analisada pela "Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos", que já atuava no processo (e-doc. 9, p. 5-6). Esta última, em sentido contrário à manifestação de ausência de interesse recursal, interpôs recurso extraordinário (e-doc. 11).



    8. Em que pesem as alegações do recorrente acerca de ocorrência de equívocos internos, é certo que o Ministério Público é regido pelos princípios da unidade e indivisibilidade, nos termos do art. 127, § 1º, da Constituição da República. Sendo assim, tanto a manifestação pela ausência de interesse recursal quanto o recurso interposto são resultado da atuação de um mesmo órgão, pouco importando qual membro atuava no feito, vez que não há vinculação destes aos processos nos quais atuam, sendo a substituição entre os membros plenamente possível.



    9. Inegável também que o Ministério Público é regido pela independência funcional, podendo cada membro emitir sua convicção pessoal acerca do caso. Entretanto, tal possibilidade não permite atuação que prejudique os princípios que regem o processo, incluindo o da boa-fé objetiva, e a própria marcha processual, que restaria consideravelmente prejudicada caso fossem permitidas múltiplas manifestações por diferentes membros do Ministério Público em cada ato processual.



    10. Assim, a manifestação pela ausência recursal, primeira a ser apresentada quando da intimação do Ministério Público acerca do acórdão, implicou preclusão lógica, revelando ato incompatível com a vontade de interposição do recurso. O tema é disciplinado pela lei processual civil, que reza:



    'Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer."



    11. Ressalte-se, por outro lado, que a presente situação não se confunde com a possibilidade de manifestações em sentidos diversos, por membros do Ministério Público, em momentos distintos do processo, caso em que a prevalece a independência funcional.



    12. Do quanto exposto e apreciado, não conheço do recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator